Tribunal: STF
Processo: AI 152689
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO: INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o agravo regimental manifestado após transcorrido o qüinqüídio a que se referem os arts. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 28, § 5º, da Lei nº 8.038/90.
Agravo regimental não conhecido.